Tribunal: TJES
Processo: 0013147-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013147-52.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON SANTOS EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS” INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS.
AFASTAMENTO DO DA
NO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, no que concerne ao delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), pois comprovada a materialidade pelo boletim unificado, cópia da decisão deferindo medidas protetivas e prints das mensagens no aplicativo WhatsApp, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, afirmando que o acusado, mesmo ciente da proibição de manter contato, enviou mensagens para reatar o relacionamento conjugal.

2. Dosimetria. As balizas “culpabilidade” e “circunstâncias” foram negativadas de forma genérica, não sendo idôneo o fundamento utilizado, de que o acusado poderia ter agido sem violar norma legal, ou que usou de agressividade exacerbada, sem indicar o ato concreto, até porque, da narrativa dos autos, constata-se que ele somente enviou mensagens para vítima.

3. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

5. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena do acusado, fixando-a no mínimo legal 03 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013147-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMILSON SANTOS EVANGELISTA (DPE)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
EDMILSON SANTOS EVANGELISTA
,
contra sentença (fls. 102/107-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral, em favor da vítima.

Em suas razões recursais (fls. 111/115), a Defensoria Pública Estadual, pleiteia a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, o afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia, que no dia 17 de novembro de 2019, no bairro Nova Carapina II, na Serra/ES, o denunciado, através do aparelho celular de sua irmã, enviou diversas mensagens para a vítima DALCINERE SILVA ALMEIDA, sua ex-esposa, com intuito de retomar a relação conjugal.

Relata a ainda a peça acusatória, que réu descumpriu a medida protetiva de proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, conforme decisão proferida no procedimento nº 0018173-02.2018.8.08.0048.

F
eitas estas consideraç
ões
, no que concerne
ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/08), cópia da decisão, deferindo medidas protetivas em favor da vítima (fls. 11/11-verso) e prints das mensagens no aplicativo WhatsApp (fls. 13/18).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da ofendida DALCINERE (mídia fls. 95), relatando que o réu lhe enviou mensagens, mesmo tendo conhecimento da medida protetiva, de proibição de manter contato.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 842.971/SC, r
elator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.

Por sua vez, o réu, embora não tenha sido interrogado na fase judicial, perante a autoridade policial (fls. 432) relatou que enviou as mensagens para vítima no dia 17/11/2019, através do aparelho celular de sua irmã, pois queria reatar o casamento.

Narrou também, que tinha conhecimento das medidas protetivas, quando enviou as mensagens.

Desta forma, tenho que o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.343/06) ficou configurado, pois o acusado, mesmo ciente da proibição de manter contato com a vítima, conforme decisão judicial proferida no procedimento nº 0018173-02.2018.8.08.0048, enviou mensagens, pelo aplicativo WhatsApp, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

P
rosseguindo
, quanto a pretensão de fixação da pena-base, no mínimo legal, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias” foram negativadas de forma genérica, não sendo idôneo o fundamento utilizado, de que o acusado poderia ter agido sem violar norma legal, ou que usou de agressividade exacerbada, sem indicar o ato concreto, até porque, da narrativa dos autos, constata-se que ele somente enviou mensagens para vítima.

Dessa forma, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva, pois inexistem atenuantes ou agravantes, e nem causas de diminuição ou aumento de pena, mantido o regime aberto.

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Sobre o tema, registro que o STJ possui precedente firmado,
em sede de recurso repetitivo (Tema 983)
, afirmando que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

Por fim,
quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
EDMILSON SANTOS EVANGELISTA,
fixando-a, na forma acima estabelecida.

Outrossim, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.